Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008511-89.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Paulo Henrique Peixoto
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique Peixoto, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática do crime exposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, na forma do artigo 14, inciso II, do CP.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 15.11.2019, o que configura excesso de prazo no encarceramento, especialmente diante da incerteza do futuro cenário para a pandemia decorrente da moléstia COVID-19, já que a realização da pendente audiência de instrução e julgamento está condicionada ao controle do alastramento da doença.
Aponta que diante do cenário atual pandêmico é recomendável a todos o isolamento domiciliar, razão pela qual entende que há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar ou revogar a prisão preventiva atribuída ao paciente, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico (Id. 39711462).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A impetrante postula a concessão da liberdade de Paulo Henrique Peixoto, preso preventivamente no dia 15.11.2019 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na prisão por demora na realização da audiência de instrução e julgamento, que foi cancelada em decorrência de determinação exposta na Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, e na Portaria Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020.
De pronto, registro que a suspensão para a realização da audiência de instrução e julgamento decorre da presente pandemia da COVID-19, fato que foge à normalidade e é problema de âmbito mundial.
Ademais, numa análise perfunctória, percebo que a impetrante, após o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, não submeteu ao juízo a quo pedido de revogação da prisão preventiva, logo, o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Diante do exposto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator